Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-49.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa.
2. A Defesa não impugna a condenação ou a dosimetria, limitando-se a requerer a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de regime inicial diverso do fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pena aplicada é superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, o que, em regra, permitiria a fixação de regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
5. Na hipótese, apesar da pena imposta – que permite, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto – trata-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, o que autoriza a manutenção do regime fechado, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘b’, e §3o, do CP, face a gravidade do delito e o histórico de reiteração criminosa que recomendam a adoção do regime mais rigoroso, em consonância com os objetivos de prevenção geral e especial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 157, § 2o, VII, do CP
Art. 33, §§ 2o, “b”, e 3o, do CP
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1965384, 0742794-20.2023.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio
Acórdão 1827806, 0714543-89.2023.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti